Tribunal: STF
Processo: ARE 1422871
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE AS EDIÇÕES DA LEI 9.624/1998 E DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.225-48/2001. APLICAÇÃO DO TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL REALIZADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. QUESTÃO REMANESCENTE. ACRÉSCIMO DE 11,98%. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE QUINTOS/DÉCIMOS (ART. 62, § 2°, DA LEI 8.112/90). INCORPORAÇÃO DE PARCELAS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES E CARGOS EM COMISSÃO. POSSIBILIDADE. ACRÉSCIMO DE 11,98% SOBRE INCORPORAÇÃO. VANTAGEM PERMANENTE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA E REMESSA OFICIAL E RECURSO ADESIVO PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 



    1. A prova dos autos revela que o autor teve incorporado em sua remuneração a vantagem de 3/5 (três quintos) correspondente ao exercício da função comissionada de Supervisor (FC-05), bem como 1/10 (um décimo) da mesma função e sobre todos esses valores um acréscimo de 11,98%. 



    3. É devida aos servidores efetivos da União, das autarquias e das fundações públicas, regidos pela Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, cedidos, por afastamento, para exercício em órgão ou entidade do mesmo Poder ou de outro Poder da União, a incorporação de quintos decorrentes do exercício de cargo em comissão e de função de direção, chefia e assessoramento (art. 10, caput, da Lei 8.911/94). 



    4. A Medida Provisória 2.225-45/2001, que acrescentou o art. 62-A à Lei 8.112/90, com a consequente transformação das parcelas até então incorporadas em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada — VPNI, prorrogou até 05.09.2001 o direito dos servidores de continuar incorporando seus quintos decorrentes do exercício de funções gratificadas ou cargos em comissão. 



    5. O autor tem direito a incorporar os quintos decorrentes do exercício de funções gratificadas ou cargos em comissão que comprovadamente exerceu, no período de vigência da Lei 9.624/98 até o advento da MP 2225-45/2001 Precedentes do STJ e deste Tribunal (STJ, 6ª Turma, REsp 781798/DF, unânime, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJ 15.05.2006 p. 317; e TRF-1ª Região, 2º Turma, AMS 2002.38.01.005326-1/MG, Rel. Des. Fed. Neuza Maria Alves da Silva, unânime, j. aos 11.10.06. DJ 20.11.2006, p.86.). 



    6. O reajuste de 11,98% incidiu sobre todas as parcelas de natureza permanente que compõem a remuneração dos servidores, uma vez que todas elas sofreram redução no seu valor com a utilização equivocada da URV do último dia dos meses que foram considerados na apuração da média aritmética, por ocasião da conversão do seu valor de Cruzeiros Reais para URV. Precedente deste Tribunal (AC 20043400023786-0/DF, 1º Turma, Relator Juiz Federal Manoel José Ferreira Nunes (Conv.), DJ 12.02.2007, p. 87.). 



    7. A correção monetária deve ser calculada de acordo com a Lei 6.899/81, a partir do vencimento de cada parcela (Súmulas 43 e 148 do STJ).



    8. A teor do artigo 4º da Medida Provisória 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, os juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos, não poderão ultrapassar o percentual de 6% (seis por cento) ao ano. 



    9. Honorários advocatícios arbitrados em conformidade com o art. 20, § 4°, do CPC, e a jurisprudência deste Tribunal. 



    10. Apelação a que se nega provimento, remessa oficial a que se dá parcial provimento e recurso adesivo a que se dá provimento.” (Doc. 17, p. 7)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 21).



    Nas razões do apelo extremo, a União apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso II, 37, caput e inciso X, e 61, § 1º, alínea a, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou as normas constitucionais apontadas, na medida em que acolheu o pedido de concessão “dos quintos/décimos entre a edição da Lei n. 9.624/98 e a Medida Provisória n. 2225-45/2001, a pretexto de revogação da Lei n. 9.527/97 que extinguiu esse direito, sem previsão legal” (Doc. 25, p. 7). Requer, ao final, o provimento do recurso para “reformar o acórdão recorrido, julgando o pedido inicial inteiramente improcedente” (Doc. 25, p. 8).



    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Doc. 28).



    Posteriormente, o órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo positivo de retratação em relação ao Tema 395 da Repercussão Geral, deu parcial provimento à apelação da União e à remessa oficial, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS/DÉCIMOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA NO PERÍODO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI N. 9.624/1998 E A MP N. 2.225-48/2001. IMPOSSIBILIDADE. RE N. 638.115. REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR QUANTO AOS DEMAIS TEMAS OBJETO DOS RECURSOS. APELAÇÃO DA UNIÃO E REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDAS. 



    1. Sentença proferida na vigência do CPC/1973, portanto, não se aplicam as regras do CPC atual. 



    2. O autor postulou nesta ação assegurar o direito à incorporação de décimos sobre a função exercida no período de 1998 a 2001, bem como a incidência do reajuste de 11,98% sobre as parcelas de quintos/décimos já incorporada à sua remuneração, cujo pedido foi acolhido integralmente no julgamento dos recursos de apelação nesta Corte. 



    3. O exercício de juízo de retratação, no caso, se resume apenas à questão relativa à incorporação de quintos referente ao período de 1998 a 2001, conforme determinação da Corte Especial, para adequação do julgado ao entendimento firmado pelo e. STF em repercussão geral, permanecendo incólume o julgado anterior no que tange à incidência do reajuste de 11,98% sobre as parcelas de quintos/décimos já incorporadas à remuneração do autor. 



    4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 638.115, sob o regime de repercussão geral, firmou o entendimento da impossibilidade de incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 



    5. No julgamento dos segundos embargos de declaração do referido precedente, o STF modulou os efeitos do julgamento para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado; manutenção do pagamento em caso de pagamento por decisão administrativa e em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado, até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros (RE 638115 ED-ED/CE, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, publicação em 08/05/2020). 



    6. O caso dos autos não se amolda às exceções previstas na modulação dos efeitos do julgamento do STF, tendo em vista a inexistência de incorporação na via administrativa e, nesta ação, não houve deferimento da antecipação dos efeitos da tutela. 



    7. Os honorários de advogado devem ser compensados de parte a parte, em face da sucumbência recíproca, na forma do art. 21, caput, do CPC/73. 



    8. Apelação da União e remessa oficial a que se dá parcial provimento, para julgar improcedente o pedido de incorporação de parcelas de quintos/décimos no período compreendido entre a edição da Lei n. 9.624/98 e a MP n. 2.225-48/2001, mantendo, no mais, o acórdão proferido no julgamento anterior que reconheceu o direito do autor à incidência do reajuste de 11,98% sobre as parcelas de quintos/décimos já incorporadas à sua remuneração.” (Doc. 43, p. 4-5, destaquei) 



    Os autos foram, então, encaminhados a essa Corte para julgamento da questão remanescente.



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, o órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo positivo de retratação em relação ao Tema 395 da Repercussão Geral, deu parcial provimento à apelação da União e à remessa oficial, reformando o acórdão anterior (Doc. 17), para “julgar improcedente o pedido de incorporação de parcelas de quintos/décimos no período compreendido entre a edição da Lei n. 9.624/98 e a MP n. 2.225-48/2001, mantendo, no mais, o acórdão proferido no julgamento anterior que reconheceu o direito do autor à incidência do reajuste de 11,98% sobre as parcelas de quintos/décimos já incorporadas à sua remuneração” (Doc. 43, p. 4).



    Dessa forma, resta a esta Corte apenas a apreciação da insurgência da União quanto à questão remanescente.



    Nada obstante, verifico que a União não demonstrou as razões pelas quais o acórdão ora recorrido mereceria reforma em relação ao acréscimo de 11,98%. Essa circunstância impede a apreciação do recurso extraordinário, em face da deficiência de sua fundamentação. Incide, pois, na espécie, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO NA PETIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - O agravante não demonstrou na petição de recurso extraordinário de que forma ocorreu a violação ao art. 97 da Constituição. Assim, a deficiência na fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia. Inviável, portanto, o presente recurso, a teor da Súmula 284 do STF. Precedentes. 



    II – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 620.398-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 22/02/2011)



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ARTIGOS 39, CAPUT, 61, § 1º, II, ‘A’, E 169, § 1º, I E II, DA CONSTITUIÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS LIMITES DA COISA JULGADA E AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA. ARE 748.371-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VEDAÇÃO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 630.531-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 13/05/2014)



    Por fim, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente